Tribunal: TJMT
Processo: 0005724-06.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005724-06.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 014.408.841-02 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI 10826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE/SUBSTIUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA –
REINCIDÊNCIA
EM CRIME DOLOSO –
RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
O PARECER.

- Em se tratando de réu reincidente a quem foi imposta pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena.

- Nos termos do art. 44, II do CP, a reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes do STJ:
HC 406.951/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 26/09/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 06/10/2017 e HC n. 484.336/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma.

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Data do Julgamento: 04/04/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/04/2019
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Luciano Aparecido de Oliveira
f
oi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
2 anos e 4 meses de reclusão
e ao pagamento de
24 dias-multa
, pela autoria do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, previsto
art. 14 da Lei 10.826/03
(Id. 42547963).

Inconformado, busca através deste recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, o abrandamento do regime prisional que lhe fora estabelecido, para o
aberto
, além da
substituição
da pena privativa de liberdade por sanções
restritivas de direitos
.

Por fim,
prequestiona a matéria
para eventual interposição de recursos para as Cortes Superiores. (Id. 42547972).

Em contrarrazões, o MP almeja o
desprovimento
do Apelo. (Id. 42547973);
igualmente
, opina a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 48521471):

Apelação criminal –
Porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido – Irresignação defensiva –
1.
Requer a modificação do
regime de cumprimento de pena
do semiaberto para aberto – Réu
reincidente
– Dupla punição – Ofensa aos postulados da
proporcionalidade e individualização
da pena –
Improcedência
– A utilização da
reincidência
em detrimento do réu
não caracteriza “bis in idem”
– Réu reincidente, condenado a pena de reclusão,
inferior a quatro anos
– Circunstâncias judiciais favoráveis – Regime inicial fixado devidamente em
semiaberto
– Inteligência da
Súmula 269 do STJ
–
2.
Busca a
substituição
da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos – Impossibilidade
– Não preenchimento do requisito subjetivo previsto no
artigo 44, inciso II, do Código Penal
– Réu reincidente em crime doloso –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020